Tribunal: TJPA
Processo: 0816366-46.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816366-46.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: THIAGO PEREIRA CARVALHO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DECISÃO COLEGIADA QUE CONCEDEU A ORDEM. PROTOCOLO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra v. Acórdão que concedeu ordem em
habeas corpus
, sob a alegação de omissão quanto a nulidade da instrução criminal por cerceamento de defesa. Sustenta-se que, embora o colegiado tenha anulado os atos posteriores à sentença condenatória, não teria apreciado o pedido de nulidade dos instrutórios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade dos embargos de declaração e a possibilidade de conhecimento do recurso interposto fora do prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 619, do CPP, estabelece o prazo de 2 (dois) dias para interposição dos embargos de declaração. Constatou-se que o v. Acórdão foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico no dia 25.09.2025, com termo final em 27.09.2025, sendo sido protocolado os aclaratórios apenas na data de 08.10.2025, após o decurso do prazo legal.
4. A intempestividade do recurso impede o seu conhecimento, inexistindo hipótese excepcional que autorize a mitigação do prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração não conhecidos.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
não há.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, não conhecer dos Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

THIAGO PEREIRA CARVALHO, através do seu ilustre Advogado, Dr. Ramon Georges Daher, opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID nº 30608215), alegando existir omissão no c. Acórdão (ID nº 30145617) que concedeu a ordem do presente
Habeas Corpus
.

O embargante justifica que opôs os declaratórios em razão do vício de omissão na decisão proferida, que embora tenha concedido a ordem para anular todos os atos posteriores a sentença condenatória, deixou de se manifestar quanto a nulidade dos atos instrutórios.

Ao final, requer:

“
Pelo exposto, pugna pelo conhecimento, eis que tempestivos os aclaratórios, para que, no mérito, seja reconhecida a omissão de análise da tese supracitada de acordo com o brilhante parecer ministerial, a fim de que seja dada a total procedência ao pedido de nulidade da instrução por cerceamento de defesa, conforme devidamente fundamentado no bojo da petição inicial destes habeas corpus. Subsidiariamente, caso divirja do entendimento do CNJ, pugna seja recebida a matéria de ofício para análise devida do tema de ordem pública neste habeas corpus, data máxima venia, pela ordem.” [sic]

É o relatório necessário.

VOTO

In casu
, alega-se a existência de omissão no
decisum
.

Data venia
, os Embargos de Declaração não devem ser conhecidos, eis que protocolados fora do prazo legal.

Conforme consta do PJe, a decisão ora embargada foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico na data de 25.09.2025, tendo expirado o prazo em 27.09.2025, posto que os
aclaratórios foram protocolados somente no dia 08.10.2025, em desconformidade com o disposto no art. 619, do CPP, que impõe o prazo de 2 (dois) dias.

Assim, NÃO CONHEÇO dos embargos.

É o voto.

Belém, 31/10/2025